Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-67.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701448-67.2025.8.07.0018 DESPACHO 1. O Distrito Federal apela (id 76642606) da sentença da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id 76642604), que concedeu a segurança em favor de Frederico Retes Lima, para “garantir a isenção do IPVA 2025 referente ao veículo elétrico do impetrante (BYD Seal).” (id 76642604 - Pág. 3), ao fundamento de que a exigibilidade do imposto na espécie encontra óbice no princípio da anterioridade tributária. Em contrarrazões, o Apelado noticia o reconhecimento administrativo do pedido pelo DF e pleiteia o não conhecimento do recurso. 2. Posto isso, manifeste-se o apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator